Tribunal: TJPA
Processo: 0008566-70.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008566-70.2011.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: FELIPE MARTINS CORREA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0008566-70.2011.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: ANANINDEUA (1ª VARA CRIMINAL).

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: FELIPE MARTINS CORREA.

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.

REVISORA: DESEMBARGADORA
EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, 4º, III DO CP. ABSOLVIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O ORA APELADO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Hipótese em que, em sede judicial, não foram produzidas provas suficientes pela acusação para fundamentar o decreto condenatório.

2. Os elementos de informação colhidos em sede de inquérito, por si sós, não são bastantes para ensejar a condenação, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, sendo que, a prova dos autos não demonstra de maneira segura a autoria do delito imputado ao ora apelado, atraindo a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
com a consequente manutenção da absolvição.

3. Assim sendo, existindo dúvida no espírito do julgador, deve, naturalmente, ser resolvida em favor do réu, para absolvê-lo por falta de provas.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
objetivando reformar a r. sentença absolutória proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua,
nos autos da ação penal que imputava ao ora apelado à prática do crime previsto no art. 155, §4º, III do CP.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de improcedência da pretensão punitiva do Estado, com a consequente absolvição do recorrido, conforme decisão de ID
5177533
.

As razões recursais culminam no pleito de que a prova produzida na instrução criminal seria mais que suficiente a garantir a certeza da autoria e a participação dolosa do ora apelado no delito descrito na peça exordial (ID
5177534
).

As contrarrazões firmaram-se pelo não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID
5177534
.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. sentença absolutória, com a consequente condenação do recorrido (ID
5177535
).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO.

DO PLEITO CONDENATÓRIO.

O Ministério Público se insurge contra a r. sentença prolatada pelo juízo
a quo
, que absolveu o ora recorrido, Felipe Martins Correa, arguindo, em síntese, que a prova produzida na instrução criminal seria mais do que suficiente para garantir a certeza da autoria e participação do ora apelado no crime narrado na peça acusatória.

Na denúncia (ID
5177520
), tem-se, em resumo, que no dia 26/08/2011, por volta das 02:00 horas, a vítima Armando do Nascimento Silva, estacionou a sua motocicleta de marca/modelo Honda CBX 250 Twister, de cor amarela, ano 2008, de placa JVI 3933, em frente à Danceteria Água na Boca, local onde foi subtraída.

A vítima registrou ocorrência na polícia que, em diligências, localizou FELIPE MARTINS CORREA, ora denunciado, em sua residência, o qual confessou que subtraiu a motocicleta com o uso de uma chave mestra, sendo encontrado em seu poder o chassi e várias peças e, em consulta, foi detectado que pertenciam à moto subtraída da vítima.

Na peça inquisitorial, registra-se que o acusado FELIPE MARTINS CORREA confessou o furto e ainda afirmou que vende os objetos subtraídos e que tem como clientes ALEX ALBERTO DE ANDRADE e ALAN LEAL LIMA, também denunciados, os quais encomendaram as peças subtraídas, pelo que vendeu, respectivamente, a descarga, o motor e o guidon, tendo os mesmos confessado ter conhecimento do delito e partes da moto foram recuperadas.

Por fim, explicitou a exordial que a autoridade policial instaurou inquérito para apurar a prática do delito, concluindo com o indiciamento dos denunciados.

São os fatos.

Verifico, inicialmente, divergindo, data máxima vênia, unicamente nessa parte do entendimento do juízo sentenciante, que não há dúvida quanto à materialidade do delito, porquanto fora devidamente comprovada pela ocorrência policial, pelo auto de apresentação e apreensão do objeto (ID
5177515 - Pág. 25), bem como através do
laudo de perícia de veículo (ID
5177522 - Pág. 25).

No entanto, o acervo probatório não é capaz de identificar com a segurança necessária a autoria delitiva. Explico.

Insta explicitar que o magistrado sentenciante reconheceu como expirado o prazo da suspensão condicional do processo quanto aos nacionais ALEX ALBERTO BARROS DE ANDRADE e ALAN LEAL LIMA, já qualificados, pela prática do crime capitulado no artigo 180,
caput,
do Código Penal, e, por consequência, declarou extinta a punibilidade, nos moldes do art. 89, §5º, da Lei nº. 9.099/95.

Sobre o crime imputado ao ora apelado (art. 155, §4º, III do CP), o juízo singular fundamentou a decisão absolutória após análise dos depoimentos colhidos sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, verificando que em nada acrescentaram para a elucidação do fato, visto que apenas indicaram uma possível, porém não comprovada, participação do réu no delito em voga.

Embora o ora apelado tenha confessado a prática criminosa em sede de investigação policial (ID 5177515 - Pág. 9), posteriormente, no curso da instrução processual, fora decretada sua revelia (ID 5177529 - Pág. 31), tendo em vista sua ausência a audiência de instrução e julgamento para a qual estava devidamente ciente, o que impossibilitou a sua oitiva em juízo.

In casu
, quanto ao caso concreto, a vítima não estava no local no momento do crime, tampouco tiveram outras testemunhas visuais do delito, não sendo realizado, por conseguinte, o reconhecimento formal do recorrido, na forma do art. 226 do CPP, estando, assim, a suposta autoria delitiva fundamentada de maneira exclusiva em relatório policial elaborado, restando, ainda, nesse momento imperioso acrescentar, que o outro denunciado Alex, que morava perto da casa da vítima, não informou de quem teria comprado as peças, não indicando, por conseguinte, nome de quem teria adquirido.

Na ausência de demais provas, o juízo singular prolatou a r. sentença absolutória (ID 5177533 - Págs. 1 a 6), cuja transcrição segue abaixo, naquilo que interessa:

(...).

O Ministério Público arrolou quatro testemunhas, porém somente três foram localizadas e ouvidas em Juízo, sendo uma delas a vítima (CARLOS SANTA BRÍGIDA MENDONÇA, LAERCIO PRAZERES DA SILVA e ARMANDO DO NASCIMENTO DA SILVA - VÍTIMA), sendo os dois primeiros, policiais militares.

Seus relatos, entretanto, pouco contribuíram para a elucidação dos fatos que envolveram a possível conduta criminosa do denunciado.

A testemunha CARLOS SANTA BRÍGIDA MENDONÇA
relatou que no dia do fato, saiu para cumprir diligência e que, ao chegar no endereço do acusado FELIPE MARTINS CORREA, foi encontrada uma moto em estado de desmanche. O policial, por sua vez, informou que ao checar o número do chassi da moto, verificou a existência de uma ocorrência, em seguida, foi informado a este que a moto foi roubada perto de uma danceteria e que já teria sido vendido o motor e o guidon para um rapaz que era segurança da boate. Ainda no endereço do acusado FELIPE MARTINS CORREA, foi realizada a sua prisão em flagrante, em seguida, o mesmo foi levado à casa de quem teria comprado a descarga (que já estava na moto dessa pessoa) e que, segundo a testemunha, o mesmo confessou saber que a peça era objeto de crime. Foi feita a apreensão dos materiais apreendidos e a apresentação dos objetos à DRCO.

A testemunha LAERCIO PRAZERES DA SILVA,
relatou que no dia do fato recebeu ordens do delegado para realizar uma diligência em que um nacional chamado FELIPE MARTINS CORREA estaria com uma moto desmanchada dentro de sua residência. Ao chegar no endereço do ora acusado, foi realmente encontrada esta moto de cor amarela, já em fase de desmanche e que, quando verificaram o chassi constataram que havia uma ocorrência de roubo da mesma. Segundo a testemunha, o acusado confessou que teria roubado a moto e já repassado algumas peças. No momento, foi realizada a sua prisão em flagrante e este foi conduzido à casa dos suspeitos de terem comprado as peças já vendidas. Na casa dos supostos receptadores foi encontrada a o guidon e a descarga, as quais foram recuperadas.

A vítima ARMANDO DO NASCIMENTO DA SILVA,
relatou que quando estava saindo da danceteria Água na Boca, deu falta de sua moto, a qual teria deixado em um estacionamento. Alega também que não tem conhecimento de quem teria furtado pois, estava dentro da festa quando o fato aconteceu. No outro dia, desejando evitar as multas em seu nome, a vítima se deslocou até a delegacia para fazer a ocorrência, quando, neste momento viu de longe, dentro da viatura, os acusados de receptarem algumas peças de sua moto, são estes os nacionais ALEX E ALAN.
Informa que na delegacia lhe foi dito que quem teria roubado sua moto teria sido o acusado FELIPE, porém este não estava na viatura no momento, segundo a vítima.

Analisando os autos, verifica-se que há dúvidas quanto à materialidade do delito descrito na exordial, uma vez que algumas circunstâncias, em que teria acontecido o delito, não se encontram suficientemente esclarecidas nos autos, como por exemplo o reconhecimento do acusado FELIPE de ter sido o autor do furto, pois, em nenhum momento os seguranças do estacionamento onde se encontrava a moto e até mesmo o segurança na danceteria, teriam

o reconhecido, ou seja, não houve testemunha ocular do furto.

(...). (grifei).

Constata-se, assim, que a acusação de furto qualificado imputada ao recorrente está amparada em prova frágil, produzida unicamente na fase extrajudicial, consistente em relatório policial e confissão extrajudicial do ora apelado, que, embora detenha relevância, deveria estar corroborado por outros elementos probatórios obtidos na instrução processual, o que não ocorreu na hipótese,
uma vez que não existe nos autos, reitero, prova cabal de autoria apta à condução de um juízo de condenação extreme de dúvidas.

Dessa feita,
não há o que falar em suficiência probatória apta a prolação de juízo de condenação, e no

tocante ao mérito, incensuráveis os fundamentos da decisão combatida, motivo pelo qual, com a devida vênia, adoto-os, como razão de decidir integrando-os ao presente, uma vez que o magistrado singular lançou fundamentação idônea para tanto, analisando a absolvição do ora apelado de acordo com o acervo probatório constante dos autos (ID 5177533 - Págs. 4 a 5),
verbis
:

(...).

Sendo assim, a análise das circunstâncias não permite concluir, indene de dúvidas pela autoria do delito atribuída ao acusado.

No presente caso, não se pode formar um seguro juízo de convicção, essencial para a condenação do acusado, tão somente com base em indícios relatados em depoimentos em sede de inquérito policial, uma vez que, em juízo, os depoimentos colhidos, à luz do contraditório e ampla defesa, não apontaram de forma cabal o ora denunciado como autor do fato típico narrado.

Destarte, a condenação ou absolvição, em casos como o da espécie, é decisão delicada, que deve ser analisada com muita cautela em cada caso concreto.

Da leitura dos autos, depreendo que a autoria não foi devidamente comprovada.

Os depoimentos prestados pelas testemunhas não são de todo esclarecedores.

No presente caso, portanto, não vejo como deixar de aplicar o princípio do in dubio pro reo, uma vez que se trata de imputação gravíssima, que não pode ser atribuída a alguém sem que exista prova firme e convincente a ensejar um decreto condenatório.

(...).

Desse modo, embora haja indícios, tenho que não há provas suficientes quanto à prática, pelo denunciado, do crime capitulado na denúncia, impondo-se a absolvição com base no inciso VI do art. 386 do Código de Processo Penal.

(...). (grifei).

Entendo que meras conjecturas não têm o condão de ratificar provas inquisitoriais, e provas exclusivamente inquisitoriais não tem legitimidade para sustentar uma decisão condenatória. Como todos são inocentes até que se prove o contrário, havendo dúvidas, não se pode, condenar o ora apelado, pela mais completa insuficiência de provas.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. Hipótese em que, em sede judicial, não foram produzidas provas pela acusação. Os elementos de informação colhidos em sede de inquérito, por si sós, não são bastantes para ensejar o decreto condenatório, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal. A prova dos autos não demonstra de maneira segura a autoria do delito imputado ao réu, atraindo a aplicação do princípio in dubio pro reo e sua consequente absolvição.

(TJDFT, Apelação 0702707-06.2020.8.07.0008, Des. Rel. ESDRAS NEVES, Publicado no PJe : 20/02/2024).

Assim sendo, toda condenação criminal deve estar fundamentada em provas inequívocas acerca da materialidade e da autoria do crime, colhidas sob o crivo do contraditório. Havendo dúvida, por menor que seja, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. (...). ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRADIÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 3. A condenação deve ser fundamentada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes. A mínima dúvida acerca da autoria delitiva por parte do réu deve conduzir à absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal, e em prestígio ao princípio "in dubio pro reo". 4. Recurso desprovido.

(TJDFT, Acórdão 1701346,

07273177720218070016, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023)

Em que pesem os argumentos ventilados pelo órgão de acusação nas razões recursais, não há provas seguras o suficiente nas quais possa se fundamentar a condenação do recorrido. As provas produzidas deixam dúvida razoável quanto à participação do acusado na empreitada delitiva.

Registre-se que não está se afirmando que o ora apelado não teve qualquer participação com o delito em questão, e sim, que nos autos, não há prova contundente e segura, a ponto de justificar uma condenação.

Decerto, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Logo, se o quadro probatório se revela insuficiente para a formação de juízo de certeza, a manutenção da absolvição do acusado é o resultado que se espera.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento, mantendo inalterada a r. sentença absolutória proferida pelo juízo singular.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/02/2025